Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016856-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALISSON MORAIS DOS SANTOS
TERCEIRA INTERESSADA: TOQUE 18 COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA.-ME.
Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001468-52.2021.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão que, na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Alisson Morais dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada do nome do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito.
O Agravante sustenta que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da medida, porquanto não há irregularidade ou ilegalidade em sua conduta, que atua como prestador de serviço na contratação da operação “cobrança bancária” para a empresa, terceira interessada, Toque 18 Comércio de Bijuterias.
Aduz que a cobrança bancária que se encontra registrada no Cartório da Comarca de Diamantino foi originada pela relação comercial entre o autor agravado e a empresa emitente do boleto, cujas informações são de inteira responsabilidade desta, portanto, de sua parte, não houve falha na prestação de serviço.
Anota que existe previsão legal para a inclusão do nome de devedor em bancos de dados como o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais.
Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem e determinou a retirada do nome do autor, ora agravado, dos órgãos de proteção ao crédito quanto aos apontamentos delineados na inicial (Duplicatas Mercantil ns. 44608, 44845, 44917, 45339 e 45880, no valor total de R$ 8.420,00).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações do recorrente, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo de demora quanto à eventual reinserção em órgãos de proteção ao crédito.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)